Tribunal: CARF
Processo: 12963.000354/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12963.000354/2008-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-007.263 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE IPUIUNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir,
cumulativamente, as exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212/91.
A previsão de formalização de requerimento para gozo do benefício tem o
nítido proposito de manter alguma medida de controle sobre a benesse fiscal e
não veicula qualquer definição sobre o modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social, tampouco contrapartidas a serem por elas
observadas.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI VIGENTE. SÚMULA CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 09-22.687,
exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG, fl. 222 a 234, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração por de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000354/2008-11
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.263 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000354/2008-11

Obrigação Principal referente a contribuições sociais previdenciárias destinadas a outras
entidades e fundos, no período de janeiro de 2004 a julho de 2008, DEBCAD 37.086.2516-3.
O Relatório Fiscal consta de fl. 124 a 126 e o Termo de Encerramento consta de
fl. 120.
Ciente do lançamento, inconformado, a defesa formalizou a competente
impugnação que, ao ser analisada pela Autoridade julgadora de 1a Instância, resultou no Acórdão
ora recorrido, em que se decidiu pela procedência do lançamento, tudo nos termos das
conclusões resumidas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2008
Ementa:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
FATOS
GERADORES. REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. DECLARADAS EM GFIP.
DEFESA TEMPESTIVA. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Entende-se por salário de contribuição para o empregado a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
durante o mês, (art. 28, Ida lei 8212/1991)
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e do período a que se referem (art.
37 da lei 8212/1991).
A pessoa jurídica de direito privado deverá requerer o reconhecimento da
isenção ao INSS, em formulário próprio, juntando os documentos
enumerados nos incisos I a VII do art. 208 do decreto 3048/1999) e com
as condições do art. 206, incisos e parágrafos, do mesmo decreto.
Ciente do Acórdão da DRJ em 30 de março de 2009, conforme AR de fl. 238,
ainda inconformado, o contribuinte juntou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 240 a
256, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do julgador de
1a Instância, as quais serão tratadas no voto a seguir, considerando exatamente a sequência
expressa na peça recursal.
A tramitação regular do presente processo foi suspensa em razão de determinação
do Ministro Marco Aurélio Mello, objeto do Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho,
determinando o sobrestamento do curso dos processos administrativos fiscais cujo objeto envolvesse
os requisitos de isenção prescritos na redação então vigente do artigo 55 da Lei no 8.212/19911.
Com o julgamento dos Embargos de Declaração formalizados no RE no 566.622,
ainda que com a formalização de novos Embargos ainda não apreciados, entendeu este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais pela possibilidade de continuidade do julgamento.
É o relatório necessário.
Voto
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.263 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000354/2008-11

Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese da lide administrativa, pode-se constatar que toda a peça
recursal busca demonstrar a condição de entidade beneficente da contribuinte autuada. Não há
qualquer questionamento quanto ao mérito em si dos pagamentos dos quais resultaram a
exigência.
A defesa se limita a suscitar sua condição de entidade filantrópica, detentora,
portanto, de imunidade da cota patronal das contribuições previdenciárias, amparada no § 7o do
art. 195 da Constituição Federal1, basicamente afirmando que atende a todos os requisitos
previstos no art. 55 da Lei 8.212/94 e que a regulamentação do citado dispositivo constitucional
é matéria reservada a lei complementar.
Vale ressaltar que o mesmo conteúdo do recurso sob análise foi objeto do recurso
apresentado no processos no 12963.000353/2008-76, oriundo do mesmo procedimento fiscal. Tal
processo já foi jugado por este Conselho, dando origem ao Acórdão no 2401-001.889, cujas
conclusões estão resumidas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2008
CONTRIBUIÇÕES SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
OBRIGAÇÃO RECOLHIMENTO. Nos termos do artigo 30, inciso I, alíneas “a” e “b”,
da Lei no 8.212/91, a empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço,
descontando-as das respectivas remunerações e recolher o produto no prazo
contemplado na legislação de regência.
PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO COTA PATRONAL. Somente fará jus à isenção da
cota patronal das contribuições previdenciárias a contribuinte entidade beneficente de
assistência social que cumprir, cumulativamente, os requisitos inscritos no artigo 55 da
Lei no 8.212/91.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. De conformidade com os artigos 62 e 72,
§ 4o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, c/c
a Súmula no 2 do antigo 2o CC, às instâncias administrativas não compete apreciar
questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
Recurso Voluntário Negado.
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter
apresentado GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição
Previdenciária sem que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art. 55 da Lei
8.212/91, cuja redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
“Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I – seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;

1 § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.263 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000354/2008-11

II – seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
IV – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V – aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.”
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de descumprimento
de preceitos vigentes contidos em lei ordinária, considerados indispensáveis para fazer jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional
supracitado é matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do Supremo
Tribunal Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 566.622/RS, tema
com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros
desta Corte por força de previsão Regimental2. Entretanto, ainda não foi certificado trânsito em
julgado da referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui que o texto então
vigente do art. 55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de legitimidade, encontrando-se, assim, em
plena harmonia com os preceitos constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte
administrativa, como bem pontuado pela Súmula Carf. no 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer
definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
pelo § 7o do art. 195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem por elas observadas, mas,
tão só, define um procedimento que confere alguma forma de controle estatal sobre a
desoneração fiscal. Não faz muito sentido imaginar que a imunidade em questão pudesse ser
gozada sem qualquer tipo de controle.

2 Art. 62 ...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.263 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000354/2008-11

Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do
lançamento ou da decisão recorrida.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital